Tribunal: TJBA
Processo: 8011384-66.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8011384-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 do CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em segundo grau pelo embargante, nos quais se sustenta a existência de omissão quanto ao princípio da causalidade e contradição na fixação de honorários sucumbenciais, além de se requerer, subsidiariamente, a redução do percentual arbitrado. O recurso reitera alegações já analisadas em decisões anteriores, sem indicação de vícios no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissão ou contradição quanto ao princípio da causalidade e à fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, inclusive em segundos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A oposição de segundos embargos com reiteração de argumentos já apreciados evidencia caráter infringente indevido, incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

Não há omissão quanto ao princípio da causalidade, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao fundamentar a condenação em honorários com base no resultado desfavorável da demanda e na natureza legal da verba.

A fixação dos honorários sucumbenciais decorre de imposição legal, sendo possível sua fixação de ofício, nos termos do art. 322, §1º, e art. 85 do CPC, conforme entendimento consolidado e precedentes do STJ.

Inexiste contradição na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão estabeleceu de forma clara os critérios de arbitramento, inclusive com redução do percentual, tendo a matéria sido expressamente apreciada em decisões anteriores.

A pretensão de reexame do percentual de honorários revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada pelas partes.

A fixação de honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência e pode ser realizada de ofício pelo julgador.

A oposição de segundos embargos reiterando argumentos já analisados não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 322, §1º; art. 85, §§2º e 3º; art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.133.638/SP.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n.
8011384-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS
e como embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar o integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

EA/05